Tribunal: TJMT
Processo: 1004945-98.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004945-98.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, COVID-19]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (AGRAVANTE), Kauani Moraes Penha (AGRAVADO), Lucio Ney Rosa da Penha (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), K.M.P. (TERCEIRO INTERESSADO), ELEN CARLA DE MORAES (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUCIO NEY ROSA DA PENHA - CPF: 025.538.511-03 (AGRAVADO), KESSIA NAYANNE AMARAL MATOS - CPF: 040.909.581-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO EM REGIME FECHADO PELA PRISÃO EM REGIME DOMICILIAR – INOCUIDADE DA MEDIDA – PANDEMIA DE COVID-19 - MEDIDA DE ENCLAUSURAMENTO SOCIAL A TODOS IMPOSTA – SUSPENSÃO ATÉ O FIM DA PANDEMIA – CABIMENTO – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I – Considerando a pandemia decorrente da Covid-19, a determinação para que o agravado cumpra a prisão civil em regime domiciliar é ineficaz ao fim previsto na regra processual vigente, que é o de compelir o devedor ao pagamento do débito.

II – Substituir o cumprimento da prisão civil em regime fechado para o regime domiciliar é, no mínimo, premiar o devedor de alimentos com o isolamento social ao qual todos temos o dever de cumprir, enquanto transcorre em favor dele e em prejuízo da alimentada o tempo da prisão civil por dívida alimentar previsto na legislação processual.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Alimentos de n. 1005995-95.2017.811.0002, manejada por
KAUANI MORAES PENHA
, representada por sua genitora
ELEN CARLA DE MORAES
, em face de
LUCIO NEY ROSA DA PENHA
, converteu o regime fechado de cumprimento da prisão civil por dívida alimentar para o regime domiciliar, em razão da crise sanitária que assola o país.

Para tanto, o agravante aduz que decisão objurgada eliminou a finalidade e utilidade do instituto da prisão civil, em evidente prejuízo à parte credora, que não poderá se valer de novo pedido de prisão após o fim do período pandêmico em razão da mesma dívida ora em discussão.

Pondera que a concessão da prisão domiciliar não é a melhor medida a se adotar, pois implica em providência que o agravado deve cumprir, assim como todos nós, visando evitar a propagação da COVID-19, contando em favor dele e em prejuízo à alimentada o decurso do prazo da prisão, o que não se pode admitir.

Afirma que o cumprimento da prisão deve ser suspenso e retomado após o período da pandemia, resguardando-se, dessa forma, tanto a saúde do alimentante quanto o direito da alimentada de se valer da medida coercitiva da prisão.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (Id. 81300482).

Contrarrazões da parte agravada à id.

81831976, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça exarou parecer (id. 82337958), oportunidade em que opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que converteu o regime fechado de cumprimento da prisão civil por dívida alimentar para o regime domiciliar, em razão da crise sanitária que assola o país.

O agravante alega que a autorização para o cumprimento da prisão civil em regime domiciliar eliminaria a finalidade do instituto da prisão civil, que é compelir o devedor ao pagamento dos alimentos, em evidente prejuízo à parte credora, já que esta não poderá se valer de novo pedido de prisão após o fim do período pandêmico em razão da mesma dívida ora em discussão.

O reclamo merece prosperar, adianta-se.

É que, considerando a pandemia decorrente da Covid-19, a determinação para que o agravado cumpra a prisão civil em regime domiciliar é ineficaz ao fim previsto na regra processual vigente, que é o de compelir o devedor ao pagamento do débito.

Com efeito, a medida adotada, além de impedir que a credora, após o período pandêmico, se valha de novo pedido de prisão, já que a norma proíbe a reiteração do pleito prisional em face de mesma dívida, não surtirá efeito algum, pois a recomendação das autoridades sanitárias, nesse momento, é para que todos fiquem em casa a fim de evitar a disseminação do vírus.

Além do mais, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido, em casos como o que ora se apresenta, que a medida mais adequada é a suspensão do cumprimento da prisão civil durante o estado de pandemia.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. EXAME DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE SEGREGAÇÃO ATÉ O MÁXIMO LEGAL. EXISTÊNCIA DE RECALCITRÂNCIA DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ESTADO DE PANDEMIA. CORONAVÍRUS (COVID-19). SITUAÇÃO EXCEPCIONAL A AUTORIZAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1. Não é admissível a utilização de habeas corpus como sucedâneo ou substitutivo de recurso ordinário cabível. Precedentes. 2. A jurisprudência do STJ já proclamou que, decretada inicialmente a segregação do devedor de alimentos pelo prazo mínimo, dependendo da sua postura, ou seja, demonstrada a recalcitrância e a desídia no cumprimento da obrigação alimentar, não há impedimento para posterior prorrogação do prazo de prisão civil até o limite máximo de 90 (noventa) dias. Precedentes.
3. Não obstante a inexistência de constrangimento ilegal suportado pelo paciente, considerando o atual cenário da pandemia que assola o país provocada pelo coronavírus (Covid-19), que ainda não se estabilizou, nas hipóteses em que se examina a legalidade da prisão civil por inadimplemento de obrigação alimentar, em respeito a dignidade da pessoa humana, devido ao significativo agravamento do risco de contágio em estabelecimentos prisionais, esta Terceira Turma considerou mais prudente determinar a suspensão do cumprimento das prisões civis durante tal período. Precedentes recentíssimos. 4. Ordem concedida, de ofício
”. (HC 586.925/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 26/08/2020) (g.n.)

“
HABEAS CORPUS. OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. INADIMPLEMENTO PRISÃO CIVIL. DECRETAÇÃO. PANDEMIA. SÚMULA Nº 309/STJ. ART. 528, § 7º, DO CPC/2015. PRISÃO CIVIL. PANDEMIA (COVID-19). SUSPENSÃO TEMPORÁRIA. POSSIBILIDADE. DIFERIMENTO. PROVISORIEDADE.
1. Em virtude da pandemia causada pelo coronavírus (Covid-19), admite-se, excepcionalmente, a suspensão da prisão dos devedores por dívida alimentícia em regime fechado. 2. Hipótese emergencial de saúde pública que autoriza provisoriamente o diferimento da execução da obrigação cível enquanto pendente a pandemia. 3. Ordem concedida
”.
(STJ - HC: 574495 SP 2020/0090455-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 26/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2020) (g.n.)

“
HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. DEVEDOR DE ALIMENTOS. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA POR PRISÃO DOMICILIAR. SUPERAÇÃO DO ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA N.º 691/STF. RECOMENDAÇÃO N.º 62/2020 DO CNJ. PANDEMIA DO CORONOVÍRUS (COVID 19). SITUAÇÃO EXCEPCIONAL A AUTORIZAR A CONCESSÃO DA ORDEM. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DA PRISÃO CIVIL. 1. Controvérsia em torno da regularidade da prisão civil do devedor inadimplemente de prestação alimentícia, bem como acerca da forma de seu cumprimento no momento da pandemia pelo coronavírus (Covid 19). 2. Possibilidade de superação do óbice previsto na Súmula n.º 691 do STF, em casos de flagrante ilegalidade ou quando indispensável para garantir a efetividade da prestação jurisdicional, o que não ocorre no caso dos autos. 3. Considerando a gravidade do atual momento, em face da pandemia provocada pelo coronavírus (Covid-19), a exigir medidas para contenção do contágio, foi deferida parcialmente a liminar para assegurar ao paciente, o direito à prisão domiciliar, em atenção à Recomendação CNJ nº 62/2020.
4. Esta Terceira Turma do STJ, porém, recentemente, analisando pela primeira vez a questão em colegiado, concluiu que a melhor alternativa, no momento, é apenas a suspensão da execução das prisões civis por dívidas alimentares durante o período da pandemia, cujas condições serão estipuladas na origem pelos juízos da execução da prisão civil, inclusive com relação à duração, levando em conta as determinações do Governo Federal e dos Estados quanto à decretação do fim da pandemia (HC n.º 574.495/SP).
5. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA”
. (STJ - HC: 580261 MG 2020/0109941-8, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 02/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2020) (g.n.)

Destarte, substituir o cumprimento da prisão civil em regime fechado para o regime domiciliar é, no mínimo, premiar o devedor de alimentos com o isolamento social ao qual todos temos o dever de cumprir, enquanto transcorre em favor dele e em prejuízo da alimentada o tempo da prisão civil por dívida alimentar previsto na legislação processual.

Assim, diante da situação examinada, deve ser suspensa a prisão civil do executado, enquanto perdurar a pandemia.

Ante o exposto, com apoio no parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para suspender o cumprimento da prisão do devedor de alimentos, ora agravado, até o fim da pandemia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021